Tribunal: TJBA
Processo: 8004199-56.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004199-56.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAUSA VENCEDORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO. AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA
. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO DE QUE AM
BOS OS ENTES PÚBLICOS SEJAM CONDENADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. MATÉRIA DIRIMIDA NOS TERMOS DO TEMA 1002 DO STF, CUJA TESE FIXADA É PELA PERTINÊNCIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8004199-56.2016.8.05.0032, tendo como
apelante
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como
apelados
o ESTADO DA BAHIA e o MUNICIPIO DE BRUMADO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DES. CÁSSIO MIRANDA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04